Tribunal: TJES
Processo: 0001515-69.2013.8.08.0017
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001515-69.2013.8.08.0017
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: GUTEMBERG DO VALE FERREIRA
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
PRONÚNCIA
HOMICÍDIO
DUPLAMENTE
QUALIFICADO.
ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DE PLANO DA LEGÍTIMA DEFESA
. DECOTE DAS QUALIFICADORAS. DESCABIMENTO. MATÉRIA A SER SUBMETIDA À APRECIAÇÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO
IM
PROVIDO.

1. O artigo 413, § 1º, do CPP, estabelece que a pronúncia encerra o juízo de admissibilidade da acusação, exigindo tão somente o exame da ocorrência do crime, com a indicação da sua materialidade e indícios de sua autoria, não demandando a certeza necessária para uma sentença condenatória. Precedente do STJ.

2. Não procede o pedido de absolvição sumária, diante da dúvida razoável verificada nos autos, já que não evidenciada, de plano, a ocorrência da legítima da defesa. Precedente do STJ.

3. Não se verifica que as qualificadoras, por motivo torpe e recurso que impossibilitou a defesa da vítima, são manifestamente improcedentes, razão pela qual devem ser submetidas ao Tribunal do Júri. Precedente do STJ

4. Recurso desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0001515-69.2013.8.08.0017
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: GUTEMBERG DO VALE FERREIRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) RECORRENTE: GUSTAVO GIUBERTI LARANJA - ES10619-A, VINICIUS JOSE LOPES COUTINHO - ES4944-A

V O T O

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito, interposto por
GUTEMBERG DO VALE FERREIRA
, contra a decisão de pronúncia (fls. 382/399) proferida pela MM.ª Juíza de Direito da 2ª Vara de Domingos Martins, pela suposta prática do crime de homicídio duplamente qualificado, por motivo fútil e recurso que impossibilitou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, incisos II e IV, do CP).

Em razões (fls. 636/648), a defesa alega que o homicídio teria sido praticado em legítima defesa, o que autorizaria a absolvição sumária do acusado. Requer, ainda, o afastamento das qualificadoras, do motivo fútil e do recurso que impossibilitou a defesa da vítima.

Quanto aos fatos, narra a denúncia que, no dia 13 de agosto de 2013, na comunidade de Aracê, em Domingos Martins, o acusado GUTEMBERG, mediante prévio ajuste de desígnios com o corréu ANTONIO JOSÉ DA SILVA ALVES, movido pelo pedido deste, aproximou-se pelas costas da vítima RONICE ANDRADE PORFÍRIO, efetuando um disparo de arma de fogo.

Descreve ainda a peça acusatória, que a vítima, após ser atingida, entrou em luta corporal com o acusado GUTEMBERG, tendo este disparado mais 05 (cinco) tiros, sendo causa eficiente para morte.

Por fim, a denúncia relata que o acusado GUTEMBERG era funcionário do corréu ANTONIO, tendo este ordenado a execução e emprestado a arma de fogo, pois seu filho possuía um desentendimento com a vítima.

Registro que o artigo 413, § 1º, do CPP, estabelece que a pronúncia encerra o juízo de admissibilidade da acusação, exigindo tão somente o exame da ocorrência do crime, com a indicação da sua materialidade e indícios de sua autoria, não demandando a certeza necessária para uma sentença condenatória, conforme entendimento do STJ, encampado no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº. 2.263.936/MG,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma,
julgado em 21/3/2023
, DJe de 24/3/2023.

A defesa não questiona a materialidade e a autoria do crime, tão somente aduz que o homicídio foi praticado em legítima defesa, o que autorizaria, no seu entender, a absolvição sumária do acusado.

Todavia, verifico que o conjunto probatório caminha em sentido diverso, já que a prova testemunhal aponta que o acusado, antes de entrar em luta corporal com a vítima, efetuou um disparo de arma de fogo, atingindo-a pelas costas, o que põe em dúvida a tese defensiva.

Veja-se que, a testemunha MARIA APARECIDA PEREIRA (fls. 214), relatou que presenciou os fatos, afirmando que o acusado GUTEMBERG adentrou no bar, onde se encontrava a vítima, surpreendendo-a com um disparo de arma de fogo, e somente após, ocorreu a luta corporal.

Assim, diante da dúvida razoável verificada nos autos, entendo que deve ser mantida a decisão pronúncia, já que não evidenciada, de plano, a ocorrência da legítima da defesa.

Nesse sentido, tem-se o seguinte julgado do STJ:

(...)
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, uma vez não evidenciada, de plano, a ocorrência da excludente de ilicitude da legítima de defesa, mister seja o réu pronunciado
, inexistindo ilegalidade a ser sanada, sendo, de todo modo, imprópria a via do especial à revisão do entendimento, nos termos da Súmula 7/STJ.(...)” (grifo nosso).

(AgRg no AREsp n. 1.949.308/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 2/3/2022.)

Por fim, tenho que não prospera o pedido de decote das qualificadoras, reconhecidas na sentença.

Isto porque, extraem-se indícios de que o recorrente teria praticado o delito, por motivo fútil, já que ceifou a vida do ofendido, a mando do corréu ANTÔNIO.

Também há indicativo, de que o réu se valeu de recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima, uma vez que agiu com surpresa, pois efetuou um disparo de arma de fogo, nas costas do ofendido, quando estava dentro de um bar.

Sobre o tema, o STJ possui entendimento de que, somente é cabível a exclusão das qualificadoras, quando manifestamente improcedentes:

“(...) IV -
Somente é cabível a exclusão das qualificadoras, na decisão de pronúncia, quando manifestamente improcedentes, pois cabe ao Tribunal do Júri, diante dos fatos narrados na denúncia e colhidos durante a instrução probatória, a emissão de juízo de valor acerca da conduta praticada pelo réu.

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 1.681.503/MS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 17/4/2023.)

Pelo exposto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça (id 4901460),
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Entendo por acompanhar o E. Relator para NEGAR PROVIMENTO AO APELO.